Tribunal: STF
Processo: ARE 1589517
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XI E LVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. LICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES ENFRENTADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSO MINISTERIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO IMPOSTA. Materialidade e a autoria comprovadas pelos documentos dos autos e prova oral produzida no feito. Depoimentos dos policiais coerentes e uníssonos, relatando a apreensão de uma porção de cocaína (220g), 40 munições de calibre .38, R$ 520,00 e um celular. Quantidade apreendida e circunstâncias da apreensão são incompatíveis com a porte para consumo pessoal, principalmente porque somadas à existência de munições. Inviabilidade de aplicação do princípio da consunção. Configurada prática dos delitos de tráfico de drogas e porte de munições de uso permitido. Impositiva a condenação. Tráfico de drogas. Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inviável a aplicação da privilegiadora, em razão da reincidência. Porte irregular de munições de uso permitido. Apenamento no mínimo legal. Concurso material. Multa. Regime inicial fechado. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA“ (e-doc. 241). 

2. Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, XI e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega que teria ocorrido ingresso irregular em domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias que justificassem situação de flagrante delito, o que tornaria ilícitas as provas produzidas. Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido teria deixado de examinar adequadamente a tese defensiva de nulidade decorrente da suposta invasão domiciliar, configurando ausência de fundamentação. 

3. O recurso extraordinário não foi admitido na origem, ao fundamento de que os dispositivos constitucionais indicados não teriam sido objeto de debate no acórdão recorrido, inexistindo o necessário prequestionamento, o que atrairia a incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 249). 

4. No presente agravo, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão de inadmissibilidade incorreu em equívoco ao afirmar a ausência de prequestionamento. Argumenta que a questão constitucional relativa à inviolabilidade do domicílio e à licitude das provas teria sido efetivamente debatida no julgamento da apelação, ainda que sem menção expressa aos dispositivos constitucionais invocados. Afirma, ainda, que a negativa de seguimento do recurso extraordinário confundiria requisito formal com o próprio vício constitucional apontado, especialmente quanto à alegada falta de fundamentação do acórdão recorrido.

5. Busca, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a decisão de inadmissibilidade e determinado o processamento do recurso extraordinário, com posterior análise do mérito por esta Suprema Corte.

É o relatório. 

Decido. 

6. Da análise das peças constantes dos autos, verifica-se que, em momento anterior da marcha processual, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para afastar a ilicitude das provas reconhecida pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 145) e determinar o retorno dos autos à origem para a continuidade do julgamento (e-doc. 193). Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido na origem (e-doc. 210), seguindo-se a interposição de agravo, posteriormente não conhecido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 226), com trânsito em julgado em 17/12/2024 (e-doc. 231).

7. Na sequência, sobreveio nova sentença absolutória, fundada na inexistência de prova suficiente para a condenação. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs apelação (e-doc. 234), provida pelo Tribunal de origem, resultando no acórdão condenatório ora impugnado por meio do recurso extraordinário (e-doc. 241).

8. Na decisão de inadmissão do apelo extremo, o Desembargador 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça assentou que a questão constitucional suscitada pela defesa não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo o necessário prequestionamento, além de não terem sido opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão (e-doc. 249).

9. Com efeito, a detida análise do acórdão impugnado revela que a matéria constitucional invocada no recurso extraordinário — relativa à alegada violação da inviolabilidade do domicílio e à ilicitude das provas — não foi objeto de apreciação pela Corte de origem no julgamento recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento.

10. Cumpre observar que a discussão acerca da legalidade da abordagem policial e da eventual ilicitude das provas foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça em momento processual anterior, quando do julgamento da primeira apelação ministerial (e-doc. 193). Esse acórdão, contudo, foi objeto de recurso especial pela defesa, posteriormente não admitido, tendo o agravo respectivo sido igualmente rejeitado no Superior Tribunal de Justiça, com o consequente trânsito em julgado da decisão. O recurso extraordinário foi interposto apenas contra o segundo acórdão proferido pelo Tribunal de origem — aquele que examinou o mérito da imputação e resultou na condenação do recorrente —, o qual não enfrentou a questão constitucional ora suscitada.
 
11. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional, no acórdão recorrido, é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.
 
12. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o requisito do prequestionamento exige que a matéria constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo tribunal de origem. Para sua configuração, não é indispensável a menção expressa ao dispositivo constitucional tido por violado, sendo suficiente que a questão tenha sido apreciada sob o enfoque constitucional pertinente. Inexistindo manifestação do acórdão recorrido sobre a matéria suscitada — nem tendo a parte provocado o pronunciamento do tribunal mediante embargos de declaração — resta ausente o pressuposto indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário. (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

13. Com efeito, quando a parte entende que o acórdão recorrido deixou de examinar questão constitucional relevante, incumbe-lhe provocar o pronunciamento do tribunal de origem mediante a oposição de embargos de declaração, a fim de viabilizar o necessário prequestionamento da matéria. E cabe destacar:
 
(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997). 
  
14. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
 
E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 

15. Ainda que superado o óbice do prequestionamento — o que se admite apenas para argumentar —, a pretensão recursal também não mereceria trânsito. Isso porque a análise da alegada ilicitude da prova decorrente da abordagem policial e da existência, ou não, de fundadas razões a justificar a diligência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator